Tribunal: STF
Processo: ACO 1669
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Cível Originária. Conflito federativo. Adesão do Estado-membro a regime de parcelamento fiscal (Lei 11.941/2009). Possibilidade. Revisão administrativa superveniente das restrições financeiras que obstaram o pleito. Reconhecimento do pedido no curso da demanda. Princípio da Intranscendência das sanções. Pendências indeterminadas. Pedido genérico. Inviabilidade. Procedência parcial dos pedidos. 
    Vistos etc.
    Trata-se de Ação Cível Originária ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul em face da União Federal com o objetivo de (i) aderir a sistemática de parcelamento de débitos instituído pela Lei 11.941/2009, bem como (ii) obter determinação para que ‘eventuais pendências do Estado e suas Secretarias’ não impeçam a adesão dos demais Poderes (‘Judiciário, Assembleia etc’.) e das entidades da Administração Indireta àquela sistemática de parcelamento.
    Defende-se que a existência de parcelamento anterior, pendente de finalização ou que tenha sido cancelado por falta de pagamento, não constitui óbice à adesão ao regime da Lei 11.941/2009, sob pena de violação do princípio da legalidade (art. 1º, § 2º, da Lei 11.941/2009). Argumenta-se, sob a ótica do princípio da intranscendência subjetiva das sanções, que o Estado de Mato Grosso do Sul possui personalidade jurídica própria, a tornar incabível o indeferimento do parcelamento com base em pendências das autarquias e fundações estaduais. Aduz-se também inviável o indeferimento do parcelamento em razão de débitos dos Poderes Judiciário e Legislativo, uma vez que o Poder Executivo não poderia intervir na autonomia de outros Poderes para buscar o saneamento das pendências, e vice-versa.
    Citada, a União apresentou contestação na qual, em síntese (i) argumenta a perda de objeto do pedido referente à inclusão do Estado de Mato Grosso do Sul no parcelamento da Lei 11.941/2009, porquanto teria a Receita Federal revisado o entendimento que impediu a adesão; (ii) defende, quanto ao pedido remanescente, que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece condições para a transferência de verbas públicas aos entes federados e que, da maneira como formulado o pedido, eventual acolhimento concederia uma ‘carta em branco’ ao Estado-autor; (iii) argui ‘deficiência processual’ da postulação, porquanto vazada em termos genéricos, na medida em que a regularidade fiscal deve der analisada caso caso, de todo inviável um provimento ‘para que eventuais pendências’ sejam excluídas para tal fim: ‘pensar o contrário, significa admitir a prolação de decisão judicial sem lide, isto é, sem a existência de uma presente controvérsia necessitada de imediata resolução, porque ditada para um futuro incerto e não sabido’; (iv) reputa incabível o princípio da intranscendência das sanções, à compreensão de que o orçamento fiscal do Estado de Mato Grosso do Sul engloba as receitas e despesas de todos os Poderes e do Ministério Público (evento 12).
    Réplica à contestação apresentada (evento 14).
    O pedido de antecipação dos efeitos da tutela restou prejudicado por decisão da lavra da Ministra Ellen Gracie (evento 16).
    As partes não manifestaram interesse em produzir outras provas (eventos 17 e 19).
    Razões finais do Estado de Mato Grosso do Sul pela procedência dos pedidos, e da União Federal pela improcedência dos pleitos (eventos 23 e 24). 
    O Procurador-Geral da República opina ‘pela perda de objeto do primeiro pedido e pela improcedência do pedido remanescente’ (evento 29).
    É o relatório. Decido.
    O primeiro pedido diz com a inclusão do Estado de Mato Grosso do Sul na sistemática de parcelamento de débitos instituído pela Lei 11.941/2009 e está vazado nos seguintes termos:
    ‘ao final, a PROCEDÊNCIA DO PEDIDO para a (1) desconstituição do ato administrativo proferido pelo Delegado da Receita Federal de Campo Grande – MS (INFORMAÇÃO FISCAL SAORT DRF-CAMPO GRANDE Nº 0182/10 anexa ao Ofício 189/2010/DRF-CGE/SRRF01/RFB/MS) (…) (2) determinando-se a inclusão do Estado de Mato Grosso do Sul e suas Secretarias na sistemática de Parcelamento de débitos prevista na Lei Federal 11.941/2001’ 
    Quanto a esse pedido, a União noticiou a revisão do entendimento da Secretaria da Receita Federal, veiculado por meio do Ofício 189/2010 (ao qual visa a presente demanda a desconstituir, evento 2), sendo certo que a revisão administrativa possibilitou a adesão do Estado de Mato Grosso do Sul ao parcelamento da Lei 11.941/2009.
    Dita revisão administrativa foi noticiada no ofício COSIT s/n (evento 12), em 19.11.2010, e a citação da União se aperfeiçoou em 08.11.2010 (evento 10). Logo, a revisão administrativa favorável deu-se após a citação da União, ou seja, após ter se tornado litigioso o objeto do primeiro pedido formulado na demanda. 
    Sem dúvida a revisão administrativa constituiu, no caso, ato inequívoco por parte da União do qual resultou sua aceitação quanto às consequências jurídicas do primeiro pedido formulado, com densidade equivalente ao de um reconhecimento do pedido no curso da demanda. 
    Nesse sentido, a doutrina especializada orienta que ‘(…) não há forma específica para o reconhecimento [do pedido]. Deve, contudo, ser oriundo de ato inequívoco da parte. O reconhecimento pode se dar tanto dentro quanto fora dos autos processo. Já se decidiu, por exemplo, que o reconhecimento na via administrativa de pedido pleiteado em processo jurisdicional constitui hipótese de reconhecimento jurídico do pedido (…). Para que seja atendível é essencial apenas que seja inequívoco e noticiados nos autos da causa’ (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero - 6ª ed: São Paulo Thompson Reuters, 2020, p. 613).
    Impõe-se, nessas condições, a extinção do processo com resolução do mérito e, forte no princípio da causalidade, a condenação em honorários advocatícios daquele que deu causa à instauração da demanda quanto a este ponto específico (no caso, a União Federal) (artigo 269, II, do CPC/1973 e 487, III, ‘a’, do CPC/15) (RE 492.443 AgR-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    Também nessa linha:
    Aqui cabe fazer uma distinção: ocorrendo o reconhecimento do pleito na esfera administrativa antes da citação (marco temporal que faz tornar a coisa litigiosa, na forma do art. 219 do CPC/73 e art. 240 do CPC/15), é caso de perda de objeto pela ausência de interesse processual superveniente, com a extinção do processo, sem julgamento de mérito, a teor do art. 267, VI, do CPC/73 e art. 485, VI, do CPC/15.
    Ao contrário, caso ocorra o reconhecimento do pedido depois da citação, o objeto discutido nos autos torna-se litigioso antes da administração pública aquiescer com o seu reconhecimento, de forma que a decisão administrativa forma-se ciente da existência de pretensão autoral. 
    Essa última situação é típico caso de reconhecimento do pedido pelo réu no curso da demanda, hábil a atrair a resolução do feito, com julgamento de mérito, na forma do art. 269, II, do CPC/73 (norma vigente à época da prolação da decisão e repetida no art. 487, III, ‘a’, do CPC/15) (AO 1400 - AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Prossigo.
    O segundo pedido da demanda busca determinação para que:
     ‘(3) eventuais pendências do Estado e suas Secretarias não sejam utilizadas para impedir a adesão dos demais Poderes (Judiciário, Assembléia, etc) e das entidades da Administração Indireta (Autarquias, Fundações e Empresas Públicas) à sistemática de parcelamento da Lei 11.941/2009’ . 
    A pretensão, tal como posta, é genérica, de inviável acolhimento na órbita processual (art. 286 do CPC /1973; arts. 322, caput, e 324, caput, do CPC/2015). 
    O escrutínio da tese de ofensa ao princípio das intranscendência das sanções exige avaliar se ‘pendências’ concretas atribuídas a um Poder estão a interferir (transcender) sobre o regime jurídico-financeiro de outro Poder. É vedada a veiculação de tais pretensões em cima de situações ‘eventuais’ (como no caso), indeterminadas, indefinidas, futuras ou incertas, ou seja, sequer controvertidas sob a ótica processual (resistência). 
    É da jurisprudência desta Suprema Corte que a sindicalização das pendências e das restrições que inviabilizam a adesão do Estados, de seus Poderes e entidades da administração indireta, a regimes de parcelamento, ou que impedem operações de crédito e transferências federativas de recursos, ou que inibam a obtenção de certidões de regularidade pelos entes federados, devem ser analisadas a partir de situações concretas, sobre eventos individualizados. 
    Nesse sentido, ‘A pretensão de que a União se abstenha de impor obstáculos à conclusão de novas operações pelo Poder Executivo com base no descumprimento futuro de regra prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal pelos demais poderes e órgãos autônomos colimou prestação jurisdicional de caráter universal. Com efeito, o sistema processual brasileiro veda, como regra, a formulação de pedido genérico, não se tratando, no caso dos autos, de qualquer das hipóteses de exceção previstas nos incisos do art. 286 do CPC/73 e, atualmente, regulamentadas nos incisos do § 1º do artigo 324 do CPC/2015 (ACO 3325, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    Ainda: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I.  O pedido deve ser formulado de forma certa e determinada, não se admitindo sua formulação em termos genéricos, salvo as exceções expressamente previstas  (nenhuma delas aplicável ao presente caso). II. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC. (ACO 1449 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 07.6.2017, destaquei).
    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS MÍNIMOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. NECESSIDADE DE ANÁLISE CASUÍSTICA. PEDIDO FORMULADO GENERICAMENTE. PRETENSÃO AUTORAL QUE SE MOSTRA CONCRETAMENTE IRREALIZÁVEL. PEDIDO QUE, NO SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE, DEVE SER FORMULADO DE FORMA CERTA OU DETERMINADA. ART. 286 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No sistema processual vigente, nos termos do art. 286 do CPC, o pedido deve ser formulado de forma certa ou determinada, não se admitindo sua formulação em termos genéricos, salvo as exceções expressamente previstas (nenhuma delas aplicável ao presente caso). 2.  In casu, o pedido de mérito foi assim formulado pelo autor: O Estado do Piauí, à vista dessas conclusões, requer deste C. Tribunal: […] b) O julgamento final de procedência da ação, que, confirmando a decisão liminar proferida nos autos da ação cautelar 2.648, determine em definitivo a exclusão do autor do CAUC ou de quaisquer outros cadastros restritivos administrados pela União Federal com fundamento em divergências de metodologia na apuração de percentual mínimo de investimento em ações e serviços públicos de saúde (art. 77, II, ADCT) ou, em qualquer hipótese, sem a notificação prévia do requerente para o oferecimento de defesa em prazo hábil. 3. Tal pedido, formulado em caráter genérico, torna irrealizável a pretensão autoral no plano concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ACO 1609 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02.6.2015, destaquei)
    Nessa mesma linha a manifestação do Procurador-Geral da República: 
    [Q]uanto ao pedido remanescente – de que as pendências do Estado não sejam consideradas para efeitos de requerimentos apresentados pelos demais órgãos e entidades da administração estadual – deve ser julgada improcedente a ação.
    Isso porque a regularidade fiscal do órgão ou entidade que pleitear alguma operação financeira junto à União deverá ser verificada individualmente, não havendo possibilidade de se emitir certidão genérica como pretendido pelo autor.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito do Estado de Mato Grosso do Sul de aderir ao parcelamento previsto na Lei 11.941/2009, sem as restrições impostas pela Delegacia da Receita Federal de Campo Grande/MS na informação fiscal SAORT 0182/2010 e no Ofício 189/2010/DRF-CGE/SRRF01/RFB/MS.
    Considerando a sucumbência parcial, condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 2.000,00 (dois mil reais) (art. 20, § 4º, do CPC/1973, e arts. 85, §§ 8º e 14, do CPC 2015).
    Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora